Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que apresente emenda à petição inicial, instruindo-a com documentos referentes a cada um dos substituídos que individualizara, a saber, (i) carteira de identidade, carteira nacional de habilitação ou CPF; (ii) comprovante de endereço; (iii) número de telefone; (iv) dados bancários atualizados; e (v) decisão homologatória do pedido de desistência da execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. Segundo o provimento guerreado, conquanto a legitimação conferida pelo legislador constitucional ao sindicato para atuar na defesa dos interesses e direitos da correlata categoria profissional seja ampla e irrestrita, inclusive para o ajuizamento de liquidação e execução de sentença coletiva, afigura-se necessária a adoção de certas diligências “para que não se possibilite, jamais que pessoas que não tenham interesse no cumprimento do título figure na condição de substituído[2]”. Pontuara o julgado, então, que, nesse contexto, o sindicato deve colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme previsão albergada no artigos 319, inciso VI e 320 ambos do Código de Processo Civil. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, permitindo-se que atue como substituto processual extraordinário e representante da categoria, em benefício dos filiados elencados na petição inicial, independentemente da juntada dos documentos pessoais dos substitutos e da decisão homologatória de desistência da execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, na qualidade de substituto processual extraordinário, deflagrara cumprimento de sentença de título executivo judicial genérico, porquanto originário de ação coletiva, que reconhecera a obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a gratificação em regência de classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos a contar da vigência da Lei no 2.020/1991 e honorários advocatícios de sucumbência. Salientara que, como sindicato, atua como substituto processual extraordinário e representante da categoria, em benefício dos filiados que individualizara, ficando patente a natureza coletiva do executivo. Registrara que promove a execução como representante da categoria, de modo que não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que postulam em juízo o cumprimento do direito individual homogêneo reconhecido, atuando como sindicato e na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria. Acentuara que atua, pois, em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente de qualquer autorização, não sobejando imprescindível a juntada dos documentos pessoais dos substituídos, porquanto o sindicato atua como substituto processual, e não como representante dos credores. Acentuara que, na petição inicial, já informara a matrícula e o CPF dos substituídos, afigurando-se prescindível a exibição de outros documentos pessoais dos beneficiários, diante da ausência de previsão legal. Esclarecera que o Distrito Federal coligira aos autos do cumprimento de sentença subjacente as fichas financeiras dos substituídos, positivando o direito dos servidores individualizados ao recebimento do crédito executado. Observara que a documentação já acostada ao executivo comprova que os professores substituídos atuavam, antes da aposentadoria, em regência de classe, possuindo direito à gratificação nomeada. Pontuara, demais disso, que os substituídos individualizados na petição inicial do cumprimento de sentença subjacente não integraram o cumprimento de sentença no 0030649-57.1992.8.07.0001, tendo em vista que, na ocasião, o ente público não apresentara as fichas financeiras relacionadas a esses servidores. Assinalara que, considerando que os beneficiários do vertente cumprimento de sentença não participam do cumprimento de sentença no 0030649-57.1992.8.07.0001, ressoa impossível a exibição da decisão homologatória do pedido de desistência da execução coletiva individualizada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que apresente emenda à petição inicial, instruindo-a com documentos referentes a cada um dos substituídos que individualizara, a saber, (i) carteira de identidade, carteira nacional de habilitação ou CPF; (ii) comprovante de endereço; (iii) número de telefone; (iv) dados bancários atualizados; e (v) decisão homologatória do pedido de desistência da execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. Segundo o provimento guerreado, conquanto a legitimação conferida pelo legislador constitucional ao sindicato para atuar na defesa dos interesses e direitos da correlata categoria profissional seja ampla e irrestrita, inclusive para o ajuizamento de liquidação e execução de sentença coletiva, afigura-se necessária a adoção de certas diligências “para que não se possibilite, jamais que pessoas que não tenham interesse no cumprimento do título figure na condição de substituído[3]”. Pontuara o julgado, então, que, nesse contexto, o sindicato deve colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme previsão albergada no artigos 319, inciso VI e 320 ambos do Código de Processo Civil. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento arrostado, permitindo-se que atue como substituto processual extraordinário e representante da categoria, em benefício dos filiados elencados na petição inicial, independentemente da juntada dos documentos pessoais dos substitutos e da decisão homologatória de desistência da execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável ao agravante, como sindicato, manejar execução de título judicial valendo-se da legitimidade extraordinária que o assiste para demandar em nome de toda a classe, obstando, inclusive, que haja exibição dos documentos pessoais dos substituídos e comprovação de que não figuraram como beneficiários da execução coletiva anterior no 0030649-57.1992.8.07.0001. Assim pontuada a matéria controversa, deve ser registrado que sobeja impassível que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença aviado pelo agravante é originário de ação coletiva anteriormente ajuizada pelo próprio sindicato, ficando patente a natureza coletiva do título. Conquanto o título executivo ostente natureza coletiva, o cumprimento de sentença deflagrado possui natureza individual, ainda que sua angularidade passiva seja integrada pelo ente sindical. É que, conforme consta da relação originalmente coligida aos autos do cumprimento de sentença, o agravante atua na qualidade de substituto processual de 10 (dez) filiados[4], regularmente individualizados. Nesse contexto, inviável considerar e tratar o cumprimento de sentença coletiva como executivo coletivo. Ora, o executivo diz respeito a 10 (dez) associados, e não ao conjunto genérico de filiados sindicalizados, ficando patente, sob essa ótica, a natureza individual do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante. O que sobeja é que alguns dos beneficiados pelo título executivo, substituídos processualmente pelo sindicato, ora agravante, deflagraram o cumprimento de sentença subjacente, ressoando impassível o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título executivo. Conforme pontuado, o agravante não atua na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em Juízo pela via individual. A despeito dessa nuança, a determinação para que o agravante exiba os documentos pessoais carece de lastro legal. Quanto ao tópico, deve ser salientado que, ante a legitimidade conferida ao Sindicato para o ajuizamento de ações na defesa dos direitos da categoria que assiste, alcança a legitimação que ostenta a execução destinada ao recebimento dos direitos já reconhecidos por sentença transitada em julgado em favor dos servidores substituídos. O legislador constituinte, ao fixar a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ações em defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados, não estabelecera nenhuma limitação quanto ao conteúdo ou à natureza do direito vindicado, como se extrai do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, verbis: “Artigo 8o - ... .... III - Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Seguindo o mandamento constitucional, a Lei 8.073/90, em seu artigo 3o, reafirmara a prerrogativa assegurada às entidades sindicais[5] de atuarem como substitutos processuais dos integrantes da respectiva categoria. Sobeja, desse modo, inexorável que a legitimidade extraordinária do Sindicato é ampla e irrestrita e independente das circunstâncias de se tratar da defesa de um único ou de vários substituídos ou de direito disponível e particularizado, segundo situação funcional própria e específica. Ou seja, o sindicato não está revestido de legitimidade para defender somente os interesses individuais homogêneos da categoria que representa, mas quaisquer interesses individualizados ou coletivos da categoria. É que o dispositivo constitucional não contempla essa restrição, o que obsta que o exegeta dele a extraia e module restritivamente a legitimidade conferida aos entes sindicais. Essa apreensão resulta na constatação da legitimidade do agravante para formular o vertente cumprimento de sentença, segundo os parâmetros reputados corretos, em favor de seus filiados, pois atendera os pressupostos da substituição processual, afigurando-se prescindível a exibição dos documentos pessoais dos substituídos, uma vez que as prerrogativas do sindicato derivam diretamente da lei (art. 3o, Lei 8.073/90) e da Constituição Federal (art. 8o, III). Trata-se, repita-se, de legitimação extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, que somente se mostraria indispensável em caso de representação processual. Essa, aliás, foi exatamente a tese jurídica firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 883642/AL, julgado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 823 – “Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.”). É o que se infere a tese que ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) A argumentação alinhada, a par de se conformar com o dispositivo constitucional e legal que conferem tratamento ao havido, encontra ressonância em precedentes originários do Superior Tribunal de Justiça, consoante demonstram as ementas abaixo transcritas: “PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO DESENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.1. O Sindicato possui legitimidade ativa, independente de autorização expressa do associado, para promover a execução de sentença proferida em ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (1427333 RN 2011/0236335-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/04/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2012) “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA EM FAVOR DOS ASSOCIADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. 1. As associações e sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para a defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. Súmula 629/STF. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1185824/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 16/02/2012)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O sindicato tem legitimidade para representar seus associados, atuando como substituto processual, não sendo necessária a sua expressa autorização. 2. É possível a percepção por parte do servidor, de auxílio-transporte, ainda que se utilize de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no Ag 1261686/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 03/10/2011). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, tem legitimidade para atuar nas fases de conhecimento, liquidação e execução de sentença proferida em ações versando direitos individuais homogêneos, dispensando prévia autorização dos trabalhadores. Precedente: EREsp 760.840/RS, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/12/2009. 2. A recorrente não demonstrou, nas razões recursais, a exorbitância da condenação em honorários advocatícios, razão pela qual impõe-se a aplicação da Súmula 284/STF. 3. A abertura da via especial pressupõe a indicação clara e objetiva dos dispositivos legais supostamente violados, sendo que a mera alegação genérica de ofensa a leis federais atrai a incidência da Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (REsp 1237947/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011). Alinhados esses argumentos e ante o fato de que o sindicato ostenta, de fato, legitimação extraordinária para ocupar a angularidade ativa do cumprimento de sentença atuando como substituto processual, deve ser afastada a determinação no sentido de apresentar documentos pessoais dos filiados individualizados na memória de cálculo anexada à petição inicial. Alfim, sobeja assinalar que carece de lastro material o provimento guerreado no tocante à exibição da decisão homologatória do pedido de desistência da execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001 relativamente aos substituídos. É que, conforme pontuado, alegara o agravante que os substitutos individualizados não figuraram como beneficiários naquela execução. Desse modo, eventual litispendência deve ser comprovada pelo Distrito Federal, que, no caso, sequer alegara essa circunstância. Com efeito, conforme se extrai da impugnação[6] que formulara o agravado, sustentara o ente público a litispendência apenas em relação ao substituído Dercílio Rodrigues. Em resposta à impugnação, o agravante reconhecera que Dercílio Rodrigues figurava como beneficiário na execução coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001, contudo, informara que no cumprimento de sentença subjacente está cobrando apenas valores sobejantes que não constaram da ficha financeira originalmente exibida, tratando-se de importância diversa. Sob essa ótica, ao menos por ora, desarrazoada a cominação debitada ao agravante de exibir decisão homologatória individualizada. Assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo, os efeitos da decisão guerreada, determinando o processamento do executivo como formulado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179159250 - Pág. 1/4 (fls. 933/936) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 179159250 - Pág. 3 (fls. 935) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 179159250 - Pág. 3 (fls. 935) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 129205399 - Pág. 1 (fls. 12) – cumprimento sentença. [5] - Lei 8.073/90. Art. 3o. “As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. [6] - ID Num. 139218190 - Pág. 1/30 (fls. 403) – cumprimento sentença.